Tribunal: CARF
Processo: 10865.911814/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911814/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
SANA AGRO AÉREA SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911814/2009-00
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04647.51964.210906.1.7.02-3298, em 21.09.2006, e-fls. 02-
11, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$171.878,38 do ano-calendário de 2003 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-17:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÃO
FONTE
PAGAMENTOS ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
12.662,45
126.366,00 [...]
130.460,25
269.488,70
CONFIRMADA
S [...]
12.662,45
126.366,00 [...]
89.078,49
228.106,94

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 171.878,38
Valor na DIPJ: R$ 172.489,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 269.497,54
IRPJ devido: R$ 97.007,95
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 131.098,99
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34505.61060.290704.1.3.02-0104
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16800.44740.210906.1.7.02-6595 28752.96197.210906.1.7.02-8632 [...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-40.964, de 25.10.2017, e-fls. 58-61:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Não se integra ao saldo negativo a estimativa não compensada, ainda que
pendente de decisão administrativa final, pois ausente a condição de liquidez e certeza
do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 06.11.2017, e-fl. 65, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.12.2017, e-fls. 67-87, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS PRELIMINARES
II.1 – Da Tempestividade
A RECORRENTE foi cientificada via E-CAC do v. acórdão no 08-40.964 em
06/11/2017 (segunda-feira), de modo que o prazo de defesa teve início em 07/11/2017
(terça-feira), findando-se em 06/12/2017 (quarta-feira). Assim, resta inequívoca a
tempestividade do presente Recurso Voluntário.
II.2 – Do Julgamento Conjunto com o Processo no 13887.000202/2003-26.
Conforme já antecipamos nos fatos, o presente processo é conexo ao processo
no 13887.000202/2003-26, tendo em vista que é naqueles autos que está sendo
analisado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 - que foi utilizado para
compensar as estimativas mensais de IR de fevereiro/2003 e março/2003-, as quais,
por sua vez, compõem o saldo negativo de IRPJ do ano de 2003.
Desse modo, o julgamento daqueles autos por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais impactará diretamente no resultado do presente, pois, se o Recurso
Voluntário interposto naqueles autos for provido, serão homologadas integralmente as
compensações das estimativas de IR dos meses de fevereiro/2003 e março/2003, as
quais compõe o saldo negativo do ano-calendário de 2003 que é objeto deste feito.
Logo, não restam dúvidas de que o presente processo é conexo aos autos do
processo no 13887.000202/2003-26, devendo, portanto, ser apensado àqueles autos
para ser julgado em conjunto.
Vale lembrar que o próprio Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF - Portaria MF 343 de 09.06.2015 - em seu Anexo II,
artigo 6o, § 1o, inciso II [...].
Destarte, pela identidade dos argumentos de fato e de direito, a RECORRENTE
repisa e requer a reunião dos presentes autos com o processo administrativo no
13887.000202/2003-26, para que tramitem em conjunto e sejam objetos de um único
julgamento, em atenção ao princípio da economia e da eficiência processuais.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

II.3 – Da Decadência do Direito do Fisco Glosar parte do Saldo Negativo de
IRPJ do Ano-Calendário de 2003.
A este propósito, convém apontar que da mesma forma que o fisco federal
dispõe do prazo de cinco anos para revisar os débitos de tributos federais que foram
apurados e extintos por compensação, ele igualmente dispõe do mesmo prazo para
revisar os créditos declarados na sua DIPJ, senão vejamos:
O reconhecimento do direito creditório pela RECORRENTE se deu com base
na apuração do saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário de 2003 e na devida
declaração deste crédito em sua DIPJ, quando ela verificou inexistir imposto de renda
a pagar no seu ajuste anual.
De forma que, a empresa cumpriu com todas as suas obrigações acessórias. E
tanto assim o é, que este fato não é questionado pela Receita Federal a qualquer
tempo.
Assim sendo, a partir do encerramento do ano-calendário em 31 de dezembro de
2003 e da respectiva apresentação de sua DIPJ iniciou-se o prazo para o Fisco
fiscalizar a RECORRENTE e averiguar se a composição do seu saldo negativo de
IRPJ estava correto e se realmente não havia imposto a pagar, sob pena da ocorrência
da decadência.
Destarte, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação
tributária, ou da geração do saldo negativo de IRPJ, tal como se verifica no caso
vertente, sem que autoridade fiscal tenha contestado a regularidade das apurações
declaradas pelo contribuinte, considera-se homologada a respectiva atividade como
um todo.
De fato, o contribuinte, nos termos da legislação, apresentou declarações fiscais
nas quais informou o resultado fiscal do período (DIPJ). Nesta são demonstrados os
valores de todas as estimativas mensais do IRPJ do período e as retenções na fonte
sofridas que compõem o saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2003.
Tais declarações são apresentadas justamente para permitir que o Fisco tome
conhecimento dos resultados fiscais da empresa, de forma a poder avaliar a
regularidade das informações prestadas pelo contribuinte e se há algum imposto a
pagar. E, caso desconfie que há dados que não refletem a realidade, deverá o Fisco
efetuar a fiscalização do contribuinte, para aferir se as informações apresentadas nas
declarações estão ou não corretas.
Isto importa dizer que a Receita somente poderá questionar os resultados
apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe
para a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar
tributo supostamente devido, tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do
contribuinte.
No caso em tela, somente em 17 de dezembro de 2009 a RECORRENTE foi
notificada quanto ao deferimento parcial do seu saldo negativo de IRPJ e da respectiva
homologação parcial das compensações, ou seja, quando já decorrido o prazo
decadencial para que o Fisco pudesse lançar débitos e revisar os valores que compõe o
seu saldo negativo de IRPJ.
Sendo assim, podemos concluir que no prazo de cinco anos computados da data
da efetivação do encontro de contas -que no caso concreto se dá com o encerramento
do ano-calendário em 31 de dezembro, quando o contribuinte promove seu ajuste
anual- o Fisco pode analisar a forma com que o contribuinte realizou a quitação das
estimativas mensais para formação de seu saldo negativo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

Contudo, não poderá durante a análise da compensação proceder à glosa dos
créditos utilizados relativos ao saldo negativo do IRPJ se já transcorrido o prazo
decadencial previsto tanto para constituição do crédito tributário, como para revisão
das declarações apresentadas pelo contribuinte.
Diante do exposto, considerando-se que a RECORRENTE utilizou o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e que o Fisco dispõe do prazo de 05
(cinco) anos para verificar se estão corretos ou não os procedimentos efetuados pelo
contribuinte para constituição do crédito tributário e apuração de saldo credor em seu
favor, pode-se concluir que, quando da notificação da RECORRENTE em 17 de
dezembro de 2009, já estava decaído o direito do Fisco de indeferir e glosar o direito
creditório do contribuinte.
Isso não quer dizer que o Fisco não dispõe do direito que lhe é assegurado pelo
§5o do artigo 74 da Lei. 9.430/96 para homologar ou não a compensação no prazo de 5
anos contados do seu protocolo. No entanto a Receita poderá indeferir a compensação
pela forma como foi feita, em relação aos débitos compensados, mas jamais para
questionar os créditos declarados pela RECORRENTE em sua DIPJ.
Ora, independentemente da data da utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, o fato é que o prazo para o Fisco conferir este crédito também
deverá respeitar o prazo de 5 anos previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional.
Isto posto, no caso em tela o Fisco decaiu do seu direito de glosar o saldo
negativo de IRPJ em tela, uma vez que ultrapassado o quinquídio legal.
Nestes termos, diante da impossibilidade de o Fisco revisar o saldo negativo de
IRPJ de 2003 nestes autos, deve ser reconhecida a totalidade do crédito utilizado pela
RECORRENTE, homologando-se por decorrência as compensações promovidas.
III – DO DIREITO
III.1 Da Possibilidade de Compensação do Saldo Negativo IRPJ
A Lei 9.430/96, em seu artigo 2o, disciplina o pagamento de antecipações a
título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL devido pelos optantes pelo Lucro Real Anual [...].
Nesses termos, a legislação de regência acima transcrita impõe às pessoas
jurídicas optantes pelo Lucro Real Anual o dever de apurar o Lucro Real em 31 de
dezembro de cada ano, deduzindo desse montante a pagar ou a compensar o valor das
aludidas antecipações mensais. [...]
Por conseguinte, se do cotejo entre o quanto recolhido a título de antecipações e
o que devido por ocasião da apuração do Lucro Real (ajuste) resultar saldo negativo
para a União, ou seja, crédito para o contribuinte, esse crédito poderá ser utilizado na
compensação do IRPJ e CSLL devidos no exercício seguinte, bem como para
adimplemento de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal nos
termos do artigo 6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei 9.430/96, o que se faz possível já a
partir do mês de janeiro do exercício seguinte, como disciplina o Ato Declaratório
SRF no 3, de 07.01.2000. [...]
É exatamente o que ocorre no caso concreto, em que a RECORRENTE apurou
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 (exercício de 2004) no montante de
R$ 172.489,59 [...], conferindo-lhe o direito de compensá-lo com débitos futuros do
mesmo tributo e também de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal a partir do mês de janeiro do ano subsequente (Ato Declaratório SRF no 3 de
07.01.2000).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

E foi com base nesta autorização legal que a ora RECORRENTE transmitiu os
PER/DCOMPS nos 15622.39299.290304.1.3.02-8680, 33175.05815.290404.1.3.02-
3378,
35168.80784.290704.1.3.02-3223,
04647.51964.210906.1.7.02-3298,
34505.61060.290704.1.3.02-0104,
16800.44740.210906.1.7.02-6595
e
28752.96197.210906.1.7.02-8632
Entretanto, o fisco reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado, sem
supedâneo jurídico, uma vez que RECORRENTE inegavelmente faz jus ao valor total
requerido, senão vejamos:
III.2 – Da Correta Composição do Saldo Negativo da IRPJ do Ano-Calendário
de 2003 e da Possibilidade de Aproveitamento das Estimativas Compensadas
Uma vez demonstrado o cabimento da compensação do saldo negativo de IRPJ
com parcelas vincendas deste tributo e de outros mais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, urge demonstrar que os valores das estimativas de
fevereiro/2003 e março/2003 compensadas pela RECORRENTE e que foram
utilizadas para a composição do crédito em discussão nestes autos, de fato,
corroboram com o direito creditório apontado na DIPJ da ora RECORRENTE no ano
calendário de 2003, no importe de R$ 172.489,59 [...].
Pois bem. Na hipótese vertente dos autos, as Declarações de Compensação
referentes às estimativas mensais de IRPJ de fevereiro/2003 e de março/2003 não
foram homologadas totalmente pelo Fisco nos autos do processo administrativo no
13887.000202/2003-26.
Fato este que ensejou a não confirmação pela DRF em Limeira destas
estimativas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Ocorre que o entendimento adotado pela DRF em Limeira e que foi encampado
pela DRJ rem Fortaleza não deve prosperar, primeiramente porque o crédito utilizado
para a compensação das estimativas mensais de IRPJ de fevereiro/2003 e de
março/2003 ainda está em discussão administrativa nos autos do processo no
13887.000202/2003-26.
Ora, se assim o é, ainda que as compensações das estimativas não tenham sido
homologadas, cabe ressaltar que, conforme demonstrado em sua Manifestação de
Inconformidade, a RECORRENTE apresentou defesa cabível (fls. 27/28),
instaurando-se desse modo o contencioso administrativo fiscal, onde o contribuinte
pode submeter a apreciação da compensação aos órgãos administrativos judicantes.
Depois de proferida a decisão de primeira instância nos autos do processo no
13887.000202/2003-26, a ora RECORRENTE interpôs seu competente Recurso
Administrativo, como atesta o documento anexo, dando-se o devido prosseguimento à
discussão administrativa instaurada (Doc. 03).
Atualmente o processo administrativo no 13887.000202/2003-26 encontra-se no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aguardando o julgamento do Recurso
Voluntário interposto pela ora RECORRENTE naqueles autos, conforme evidencia o
andamento extraído do site do CARF na internet e que segue abaixo transcrito (Doc.
04). [...]
Conforme o artigo 74, §§ 7o a 9o da Lei 9.430/9617, os recursos administrativos
aviados contra a decisão que não homologa a compensação têm efeito suspensivo
quanto à cobrança do débito compensado, ex vi do artigo 151, inciso III, do CTN.
Desta forma, até que se encerre a discussão administrativa nos autos do
processo administrativo no 13887.000202/2003-26 não há como desconsiderar as
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

compensações das estimativas mensais de IRPJ de fevereiro/2003 e março/2003, que
foram promovidas com o crédito em análise naqueles autos.
Outrossim, não há dúvidas de que se a compensação das estimativas de
fevereiro/2003 e março/2003 forem efetivamente confirmadas após o contencioso
administrativo, restará escorreita sua utilização para a composição do saldo negativo
ora em debate.
E na mais remota possibilidade daquelas compensações restarem rechaçadas,
não homologadas, os débitos declarados nas respectivos DCOMPs deverão ser
considerados confessados e serão devidamente exigidos do contribuinte, nos termos
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, [...].
Assim, decorre da disposição legal que, tendo o Fisco considerado inconsistente
a declaração de compensação, os débitos indevidamente compensados serão exigidos
e, em última circunstância, inscritos em dívida ativa.
Portanto, reduzir o saldo negativo da IRPJ do ano calendário de 2003,
reconhecendo apenas parcialmente o crédito pleiteado pelo contribuinte e, ao mesmo
tempo, cobrar o débito das estimativas mensais de IRPJ de fevereiro/2003 e
março/2003, implica em cobrar o mesmo tributo por duas vezes!
Nesse diapasão, mesmo que houvesse decisão administrativa definitiva não
homologando integralmente a compensação de um débito de estimativa mensal, ainda
sim essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo.
Afinal, em caso de não homologação ou homologação parcial da compensação,
o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do contribuinte e, quando
pago (voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo.
Ademais, caso o Poder Judiciário, por seu turno, afaste a cobrança dos débitos
por entender legítimas as compensações realizadas pela RECORRENTE, tal decisão
confirmará o saldo negativo retratado em sua DIPJ.
Ou seja: em última análise, o Poder Judiciário poderá reconhecer a validade do
pagamento por meio das compensações efetuadas pela RECORRENTE, motivo pelo
qual estas também deverão recompor o saldo negativo do qual lançara mão.
Em qualquer hipótese, portanto, os débitos de estimativa objeto de compensação
parcialmente homologada ou não homologada deverão ser considerados na formação
do saldo negativo [...].
Do quanto até então exposto, dúvidas não restam acerca da correção do
apontamento das estimativas compensadas para a composição do saldo negativo da
RECORRENTE, bem como a utilização deste, porquanto regularmente constituído,
para o adimplemento de outros débitos.
Ainda que se aventasse, para negar a utilização da compensação parcialmente
homologada na constituição do saldo negativo, que o crédito da RECORRENTE não é
líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 170 do CTN, tal argumento não
comporta a mínima guarida.
Ora, ao contrário do sustentado pela DRJ em Fortaleza (CE) a liquidez e a
certeza são conferidas pela própria Lei n.o 9.430/96, que estabelece que os débitos
declarados como compensados são considerados confissões de dívida se constatada a
insuficiência do crédito.
Portanto, eis o devido processo legal:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

1) Se o contribuinte manifestar inconformidade e restar vitorioso, será
restaurada a compensação pretendida, e os débitos declarados na DCOMP restarão
compensados, compondo devidamente o saldo negativo daquele ano; ou
2) Se não houver manifestação de inconformidade, ou a exigência for mantida
após o iter processual administrativo, o Fisco terá à sua disposição os meios hábeis a
exigir do contribuinte o pagamento dos débitos que pretendeu compensar; no
momento em que for satisfeita a exigência, a estimativa será recomposta através do
DARF que quitar o débito.
O fato é que, repise-se, em qualquer caso a RECORRENTE terá a seu dispor o
saldo negativo constituído também por aquela estimativa que foi compensada, seja ela,
ao final, homologada ou não pela autoridade administrativa julgadora ou até mesmo
pelo Poder Judiciário.
Em suma, a exigência de eventual valor de DCOMP não confirmada deve ser
efetuada no processo em que está sendo analisado o crédito utilizado para compensar a
estimativa mensal. Contudo, em qualquer caso, a estimativa será confirmada nos
exatos termos em que declarada.
E não apenas isso: se prevalecer a exigência quanto às DCOMPs não
homologadas ou homologadas parcialmente, a RECORRENTE será forçada a pagar
duas vezes o mesmo débito numa espécie de efeito cascata: uma vez no processo em
que analisado o crédito da DCOMP utilizada para quitar as estimativas que geraram o
saldo negativo nestes autos discutido, e uma vez mais, caso a glosa aqui discutida seja
mantida.
O que, convenhamos, não se pode admitir, por restar latente o locupletamento
sem causa do qual o Fisco se beneficiará. [...]
Referido enunciado não poderia ser mais claro ao determinar que, caso a
compensação da estimativa não seja homologada, esta compensação deve ser exigida
sem que haja impacto na composição do saldo negativo dos anos subsequentes.
Obviamente, impossibilitar a utilização da parcela do saldo negativo composta
por compensações não homologadas, parcialmente homologadas ou pendentes de
julgamento é exatamente o mesmo que efetuar a glosa destas estimativas. [...]
Diante disso, de rigor que as estimativas mensais de IRPJ referentes a fevereiro
e março de 2013, , as quais foram objeto de compensação, sejam consideradas na
composição do saldo negativo do mesmo período, ainda que não homologadas, uma
vez que o débito apontado nas DCOMPs representa confissão de dívida e pode ser
cobrado pelos meios próprios, mas sem que se possa impactar no saldo negativo aqui
analisado. [...]
Rematando a questão, independentemente do resultado das compensações das
estimativas de fevereiro/2003 e março/2013, este fato não tem o condão de interferir
na composição do saldo negativo da RECORRENTE, sob pena de lhe ser imputada
dupla cobrança pelo mesmo débito: uma nos processos relativos às estimativas
compensadas e outra nos presentes autos, se equivocadamente for mantida a glosa do
saldo negativo.
Destarte, é de rigor a reforma do v. acórdão no 08-40.964 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), que
equivocadamente concluiu que não deve integrar o saldo negativo do IRPJ, a
estimativa compensada que não foi homologada, ainda que não houver decisão
administrativa final.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Ex positis, a RECORRENTE requer que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais se digne a conceder integral provimento ao Recurso Voluntário
interposto para reformar o v. acórdão no 08-40964 proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE), a fim de:
(i) preliminarmente, deferir o julgamento em conjunto do presente processo
com os autos do processo no 13887.000202/2003-26, nos termos das razões anexas;
(ii) ainda, reconhecer a decadência do direito do fisco de revisar o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, eis que decorridos mais de cinco anos
entre os fatos geradores e a intimação da RECORRENTE do despacho decisório
inicialmente proferido pela DRF em Limeira, nos termos do art. 150, § 4o do CTN;
(iii) no mérito, reconhecer integralmente o crédito tributário pleiteado referente
ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003, com a consequente
homologação da totalidade das compensações realizadas, extinguindo-se os créditos
tributários compensados, com base nas disposições do artigo 156, inciso II do CTN.
Ainda, a RECORRENTE protesta pela produção de todos os demais meios de
prova em Direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de documentos, bem
como pela sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em 04.03.2021 a Recorrente apresenta Petição de e-fls. 135-151, requerendo:
Diante do quanto exposto, aguarda a REQUERENTE que o presente processo:
(i) seja julgado em conjunto com o processo administrativo no 13887.0002020/2003-
26, ou, caso assim não se entenda, o que se admite meramente por argumento, que se
determine o sobrestamento do presente julgamento até o deslinde definitivo daquele
processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$40.779,39 (R$171.878,38– R$131.098,99) referente ao ano-calendário de
2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Processos Vinculados por Conexão
A Recorrente requer que a conexão dos presentes autos com processos diversos.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, assim determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Verifica-se que no presente caso que a reunião dos processos não é a melhor
solução dado que a providência de conexão somente seria possível caso os Per/DComp tratados
em autos diversos fossem referentes a parcelas de um mesmo direito creditório. Ocorre que esta
circunstância não se verifica no presente caso, uma vez que o saldo negativo de cada ano é
considerado um direito creditório distinto. A ilação designada pela Recorrente, a despeito de
tudo, não se destaca como procedente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de normas.

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmula CARF
no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.701 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.911814/2009-00

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital